Tribunal: TJBA
Processo: 8072841-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072841-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOSILDES MAIA SAMPAIO

Advogado(s)
:
BRUNO BARBOSA HEIM, KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. AUMENTO NA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA O GRUPO DA PARTE AUTORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTS. 6º, III, E 51, IV, DO CDC. CLÁUSULA DE SINISTRALIDADE E VCMH. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA PELO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8072841-02.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII